Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700063-07.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: ELIANE VIEIRA DONADEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão ID origem 258377780, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0053497-71.2011.8.07.0001, movida em face de ELIANE VIEIRA DONADEL, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de intimação da executada para informar a localização do veículo identificado via RENAJUD, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de ID Num. 256970847, para que se intime o executado para informar a localização do veículo de ID Num. 248377965, pois, nos termos do art. 524, inciso VII, do CPC, o ônus processual de indicação e localização dos bens passíveis de penhora é do exequente. Neste sentido, há precedente do e. TJDFT: [...] Ademais, a execução está pautada na celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, de modo que qualquer medida que não seja apta a alcançar a satisfação do débito não pode ser admitida. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Nas razões recursais, a agravante narra que, no curso da execução, após a realização de diversas diligências infrutíferas voltadas à localização de bens penhoráveis, foi identificado veículo registrado em nome da agravada, o qual constitui objeto do contrato que embasa a pretensão executiva. Sustenta que, embora recaia sobre o credor o ônus inicial de indicar bens passíveis de penhora, ficou evidenciada a sua atuação diligente na tentativa de efetivar a constrição do referido bem, conforme demonstrado pelas pesquisas realizadas no sistema RENAJUD. Ressalta, ademais, a acentuada dificuldade de localização do veículo, especialmente porque a execução é oriunda de ação de busca e apreensão do próprio bem, ocasião em que já haviam sido empregados diversos meios para a sua localização, todos sem êxito, circunstância que reforça a necessidade de colaboração da executada para a efetividade da tutela executiva. Alega, ainda, que o entendimento adotado pelo Juízo de 1o Grau desconsidera o dever de cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil – CPC, bem como a regra do art. 774, inciso V, do mesmo diploma legal, que autoriza a intimação do executado para indicar os bens sujeitos à penhora e a respectiva localização, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça. Por fim, sustenta que a negativa da medida compromete a efetividade da execução, em afronta ao princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal – CF, podendo, inclusive, conduzir à ocultação ou à dissipação do bem, em prejuízo da satisfação do crédito exequendo. Requer, assim, o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a intimação da agravada para que indique a localização do veículo objeto da penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão impugnada, nos mesmos termos. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de intimação da executada para que informasse a localização do veículo identificado por meio do sistema RENAJUD, ao fundamento de que a indicação e a localização de bens passíveis de penhora constituem ônus exclusivo do exequente. Inconformada, a agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, por desconsiderar a sua atuação diligente na tentativa de localizar bens penhoráveis e por violar os princípios da cooperação e da efetividade da execução, defendendo a possibilidade de intimação da executada para indicar a localização do veículo identificado via RENAJUD. A questão em discussão, portanto, consiste em definir a possibilidade de intimação da executada para indicar a localização do veículo identificado por meio do sistema RENAJUD, à luz do dever de cooperação processual e da efetividade da tutela executiva. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, o art. 300, caput, do mesmo diploma estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, contudo, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. Consoante se extrai da decisão combatida, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de intimação da executada para informar a localização do veículo identificado por meio do sistema RENAJUD ao fundamento de que o ônus de indicação e localização de bens passíveis de penhora incumbe ao exequente, nos termos do art. 524, inciso VII, do CPC. Com efeito, verifica-se que a agravante, embora tenha demonstrado a realização de diligências para a localização do bem, limitou-se a apontar a dificuldade de sua localização, sem, contudo, trazer aos autos elementos mínimos que indiquem que a executada esteja ocultando deliberadamente o veículo ou se recusando, de forma injustificada, a colaborar com a atividade executiva. Ressalte-se que os princípios da cooperação e da efetividade da execução, embora relevantes, não têm o condão de afastar regra legal expressa que atribui ao credor o ônus da indicação e da localização de bens penhoráveis, sob pena de esvaziamento do regime jurídico da execução. Nesse contexto, a simples identificação do veículo por meio do sistema RENAJUD não é suficiente, por si só, para autorizar a intimação da executada nos termos pretendidos, tampouco para caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, sobretudo diante da orientação consolidada neste Tribunal no sentido de que a mera inércia do executado, desacompanhada de demonstração de omissão dolosa, não enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 774, inciso V, do CPC. Para corroborar a tese ora alinhavada, confira-se as seguintes ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO, AO DEVEDOR, DO ÔNUS DE INDICAÇÃO DOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INVIABILIDADE. MEDIDA INEFICAZ E SEM UTILIDADE. ARTIGOS 524, INC. VII E 798, INC. II, ALÍNEA “C”, AMBOS DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE POSSÍVEL OCULTAÇÃO DE BENS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA PROCESSUAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir se deve ser atribuído ao devedor, ora recorrente, o ônus da indicação dos bens passíveis de penhora, ou mesmo de informação, de modo preciso, a respeito do "paradeiro dos veículos” de sua pretensa propriedade, como medida destinada à satisfação do crédito instituído em favor da recorrida. 2. A esse respeito convém observar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que, no processo de execução, é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 2.1. Em relação ao incidente de cumprimento de sentença esse mesmo ônus é atribuído ao credor por meio da norma estabelecida no art. 524, inc. VII, do aludido estatuto processual. 2.2. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. 3. Na situação concreta a pretendida intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora ou mesmo para o fornecimento de esclarecimentos a respeito da localização de veículos de sua pretensa propriedade consiste em medida ineficaz e sem utilidade, sobretudo diante da afirmação de que os aludidos bens não mais se encontram em posse do devedor e foram vendidos há vários anos. 3.1. Além disso, percebe-se que também não há indicativos, nos autos do processo de origem, de que teria havido a ocultação de bens pelo devedor, mas a própria ausência de bens passíveis de penhora na esfera patrimonial do recorrente. 4. Assim, a conduta do devedor não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e nem mesmo consubstancia ato de oposição voluntária e maliciosa ao curso do incidente processual, situação que afasta, ao menos no presente momento, a viabilidade de aplicação da multa processual em referência. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2075351, 0737576-43.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Execução de título extrajudicial. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de intimação do agravado-executado para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade da intimação do executado para indicar bens penhoráveis. III – Razões de decidir 4. Citado e intimado, o executado não pagou o débito nem indicou bens penhoráveis. Ademais, as pesquisas de patrimônio foram infrutíferas e o devedor não manifestou interesse em quitar a dívida. 5. Diante das circunstâncias dos autos e nos termos dos arts. 772, inc. III, e 774, inc. V e parágrafo único, ambos do CPC, o pedido da agravante-exequente para intimar o executado a indicar bens penhoráveis não procede, porquanto a medida seria ineficaz e não traria efetividade ao processo. Mantida a r. decisão agravada. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07037340920248070000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 24/4/2024. (Acórdão 1981151, 0704710-79.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Ausente, portanto, a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, porquanto a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator